Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003327-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ADILSON RIBEIRO DE BARROS - CPF: 788.681.571-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE - VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS –
ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 –
RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADILSON RIBEIRO DE BARROS
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da “Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas” no 1006206-43.2019.811.0041, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial, sobre o fundamento de que a causa é de valor inferir a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, alega a parte agravante que não pode ser obrigada a processar sua ação no Juizado da Fazenda Pública, uma vez que viola o seu direito ao acesso à Justiça, especialmente porque a matéria da demanda envolve valor estimado de condenação, e assim, será necessária a liquidação de sentença.

Aduz que não sendo possível a liquidação de sentença nos juizados especiais, a decisão meritória, desfavorável, não poderá ser executada.

Relata que o entendimento do STJ é afastar a competência dos Juizados para apreciação de ações que exigem a liquidação da sentença para apuração dos valores devidos pela Fazenda Pública.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, que declinou a competência da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para apreciação e julgamento da sua ação de cobrança.

O efeito suspensivo pretendido não foi concedido, conforme decisão. [id. 7012244]

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado. [id. 7875186]

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer do Douto Leonir Colombo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. [id. 8344922]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que
declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial, sobre o fundamento de que a causa é de valor inferir a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Na espécie, o juízo
a quo

declinou da competência, em virtude da decisão proferida no Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR no 85560/2016, o qual fixou entendimento de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Nessa esteira, o artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009
, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, dispõe que:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Com efeito, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Além disso, este Sodalício julgou o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, em que restou decidido que
quando o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, a competência é Juizado Especial da Fazenda Pública
, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, § 4o da Lei 12.153/2009, que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo que estando esses presentes, as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). GRIFEI.

Partindo dessas premissas, a manutenção do
decisium
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020